Tribunal: TJES
Processo: 5006951-44.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-44.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A EC 103/2019. RUPTURA AUTOMÁTICA DO VÍNCULO. ART. 37, § 14, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO TEMA 709/STF. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CESAR PAULA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração ao cargo público de Guarda Municipal, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COLATINA. A sentença reconheceu a legalidade do desligamento do autor, ocorrido após a concessão de aposentadoria especial pelo RGPS, com base no art. 37, § 14, da CF/88, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desligamento do autor do cargo de Guarda Municipal, promovido pelo Município de Colatina após a concessão de aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência Social, e antes do trânsito em julgado da decisão judicial que concedeu o benefício, à luz do art. 37, § 14, da CF/88 e da jurisprudência do STF sobre o Tema 606.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de aposentadoria com utilização de tempo de contribuição oriundo de cargo público, mesmo quando oriunda de decisão judicial não transitada em julgado, impõe o rompimento automático do vínculo empregatício, por força do art. 37, § 14, da CF/88, incluído pela EC nº 103/2019.

4.
A tese do Tema 606 do STF afirma a natureza administrativa da demissão do empregado público e determina a extinção do vínculo empregatício nas aposentadorias concedidas após a EC 103/2019, afastando qualquer alegação de direito adquirido ao regime anterior.

5.
A advertência contida no item 21 do acórdão proferido pela Justiça Federal, no âmbito da ação previdenciária, limita-se à suspensão dos efeitos do Tema 709/STF em relação ao pagamento da aposentadoria e não vincula o Município, que não é parte naquele feito, nem possui ingerência sobre o regime de competência da autarquia previdenciária.

6.
A interpretação extensiva da cláusula de ressalva judicial para impedir a incidência de norma constitucional (art. 37, § 14, CF/88) viola a autonomia do ente público na gestão de seus servidores e desvirtua o conteúdo da decisão judicial.

7.
A inexistência de ilegalidade no ato de desligamento afasta o dever de indenizar por danos morais, ante a ausência de ilicitude administrativa ou abuso de poder por parte do ente público.

8.
Mantida a improcedência dos pedidos, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria concedida após a EC nº 103/2019 com base em tempo de contribuição oriundo de vínculo público acarreta, de forma automática, o rompimento do vínculo empregatício, por força do art. 37, § 14, da CF/88.

2. A advertência judicial em ação previdenciária que condiciona a aplicação do Tema 709/STF ao trânsito em julgado não vincula o ente público empregador, nem impede a aplicação imediata do art. 37, § 14, da CF/88.

3. A legalidade do desligamento do empregado público por força da aposentadoria concedida judicialmente exclui a configuração de ato ilícito e afasta a pretensão de indenização por danos morais.

4. É devida a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 606, RE 655.283/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.06.2022; TRF-3, ApCiv 5001778-92.2023.4.03.6110, j. 15.08.2024; TJSP, ApCiv 1001346-13.2023.8.26.0438, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CESAR PAULA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16562068 ) prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da ação de reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou improcedentes os pedidos autorais. Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões (Id n. 16562069), o Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença desconsiderou a particularidade de que o acórdão proferido pela Justiça Federal (autos nº 5001223-27.2020.4.02.5005), que lhe concedeu a aposentadoria especial, advertiu expressamente que a observância ao Tema 709 do STF (relativo à continuidade em atividade nociva) deveria ocorrer somente a partir do trânsito em julgado daquela decisão;
(ii)
a referida decisão judicial que concedeu o benefício previdenciário ainda não transitou em julgado, estando pendente de Recurso Extraordinário interposto pelo INSS e sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1209/STF;
(iii)
sendo a aposentadoria ainda precária e
sub judice
, o Município Apelado não poderia ter promovido o desligamento do servidor em 18/11/2022, configurando um ato ilegal e arbitrário, mesmo que o Município não seja parte na ação previdenciária.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos para determinar sua reintegração ao cargo de guarda municipal (até o trânsito em julgado da decisão previdenciária ou, caso revertida, até completar tempo para outra aposentadoria), com a anulação do ato de dispensa, cancelamento das anotações pertinentes e pagamento dos salários e consectários legais desde a data da dispensa (18/11/2022), além da condenação do Apelado em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
no Id n. 16562072, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CESAR PAULA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16562068 ) prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da ação de reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou improcedentes os pedidos autorais. Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de reintegração em cargo público ajuizada por
CESAR PAULA
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, pleiteando a anulação do ato de desligamento, a consequente reintegração ao cargo de Guarda Municipal e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sua inicial (Id 45622237), a parte autora narra, em síntese, que: (i) foi admitido em 15/06/1994 no cargo de Guarda Municipal; (ii) teve sua aposentadoria especial concedida por decisão judicial (proferida pela Justiça Federal no processo nº 5001223-27.2020.4.02.5005/ES) em 17/11/2021; e (iii) foi desligado do serviço público municipal em 18/11/2022.

Sustenta que o ato de dispensa foi ilegal, pois a decisão judicial que concedeu a aposentadoria ainda não havia transitado em julgado e estava pendente de recurso (sobreado pelo Tema 1209 do STF). Argumenta, principalmente, que o v. acórdão da Justiça Federal (Id 45623568) continha uma advertência expressa (item 21) de que o Tema 709/STF (que trata da cessação do benefício caso o segurado continue em atividade nociva) só deveria ser observado "a partir do trânsito em julgado desse decisum". Alega que o Município ignorou essa determinação ao promover o desligamento.

O Município de Colatina, em contestação (Id 50910870), defendeu a legalidade da dispensa, citando o art. 37, § 14, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Argumentou que a referida norma determina o rompimento do vínculo empregatício na concessão de aposentadoria com o uso do tempo de contribuição do cargo público, e que a aposentadoria do autor (17/11/2021) foi concedida após a vigência da EC 103/2019.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio a r. sentença (Id 16562068) , que julgou improcedentes os pedidos. O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação direta do art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103/19) e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606 de Repercussão Geral. Concluiu que, tendo a aposentadoria sido concedida em 17/11/2021, portanto, após a vigência da EC 103/19, o rompimento do vínculo era compulsório. Afastou o argumento da ausência de trânsito em julgado, por entender que o ato administrativo estava em conformidade com o mandamento constitucional e a tese do STF.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação (Id 16562069) , na qual reitera a tese da inicial, centrando sua argumentação na particularidade do "item 21" do acórdão da Justiça Federal (Id 45623568). Insiste que o Município não poderia ter extinguido o contrato de trabalho antes do trânsito em julgado daquela decisão, por suposta violação à advertência judicial ali contida.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de reintegração no emprego, com anulação do ato de dispensa, pagamento dos salários retroativos e consectários legais desde 19/11/2022, bem como indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
no Id n. 16562072, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo do Município de Colatina que promoveu o desligamento do Apelante do cargo de Guarda Municipal, em razão da concessão judicial de aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes do trânsito em julgado da referida decisão previdenciária.

O Apelante não nega a concessão da aposentadoria (ocorrida em 17/11/2021), nem que esta ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Sua tese recursal baseia-se, exclusivamente, na suposta violação, pelo Município, da advertência contida no "item 21" do acórdão da Justiça Federal (Processo nº 5001223-27.2020.4.02.5005) , que condicionou a observância do Tema 709/STF ao trânsito em julgado daquele
decisum
.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo do Apelante, a r. sentença (Id 16562068) não merece reparos.

O erro fundamental da tese recursal reside na confusão entre duas relações jurídicas distintas e as normas que as regem:

1) A primeira relação é a
previdenciária
, travada entre o Apelante (segurado) e o INSS (autarquia federal), discutida nos autos nº 5001223-27.2020.4.02.5005/ES.

2) A segunda relação é a
empregatícia pública
, travada entre o Apelante (empregado público) e o Município de Colatina (ente empregador).

A advertência do "item 21" , invocada pelo Apelante, foi proferida no âmbito da ação previdenciária, da qual o Município de Colatina sequer foi parte. A referida advertência dizia respeito à aplicação do
Tema 709/STF
, que trata da (im)possibilidade de
pagamento do benefício
de aposentadoria especial pelo INSS ao segurado que permanece exercendo atividade nociva.

O Município, por sua vez, não estava adstrito ao "item 21" daquela decisão.

A obrigação do ente municipal de agir não decorre daquela advertência processual, mas sim de um comando constitucional direto, que rege a
manutenção do vínculo
de emprego público.

A relação empregatícia do Apelante com o Município é regida pelo Art. 37 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) introduziu o § 14 ao art. 37, com a seguinte redação:

Art. 37. [...]

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

No caso dos autos, é incontroverso que a aposentadoria do Apelante, embora especial, foi concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do seu cargo de Guarda Municipal. Também é incontroverso que a concessão do benefício se deu em 17/11/2021, ou seja, muito após a entrada em vigor da EC nº 103/2019 (13/11/2019).

A constitucionalidade e o alcance dessa norma foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 606
da Repercussão Geral (RE 655.283/DF), que fixou a seguinte tese:

"A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º."

A situação do Apelante se amolda perfeitamente à regra geral (rompimento do vínculo) e não à exceção (concedidas
até
a data de entrada em vigor da EC 103/19).

Portanto, o ato do Município de Colatina que promoveu o desligamento do Apelante em 18/11/2022 não foi um ato discricionário ou ilegal, mas um
ato administrativo vinculado
, em cumprimento direto a um mandamento constitucional (art. 37, § 14) e à tese fixada pelo STF (Tema 606).

O argumento de que a decisão previdenciária era precária (sobresposta e sem trânsito em julgado) não socorre o Apelante.

O fato gerador para a aplicação do art. 37, § 14, da CF/88, é a
"aposentadoria concedida"
.

Ao obter a concessão judicial (mesmo que em sede de tutela provisória ou sentença não definitiva) e passar a receber os proventos, o Apelante ativou a vedação constitucional à acumulação de proventos e remuneração (salário) advindos do mesmo vínculo público.

Como bem pontuado pelo Município em contrarrazões,
"não se pode admitir, sob qualquer fundamento, que a aposentadoria do empregado público requerida após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019 seja recebida cumulativamente com os salários pagos em decorrência do mesmo emprego público que deu ensejo à aposentadoria"
.

Dessa forma, a alegação central do Apelante, baseada no "item 21" do acórdão da Justiça Federal e no Tema 709/STF, mostra-se totalmente impertinente para a resolução da lide, que trata da extinção do vínculo empregatício com a Administração Pública (Tema 606/STF e Art. 37, § 14, CF), e não da suspensão do pagamento do benefício pelo INSS (Tema 709/STF).

Em mesmo sentido, destaco:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA FUNDADA NO ART. 37, § 14, DA CF/88. APOSENTADORIA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. TEMA 606 STF. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. - A parte autora, empregado público da EBCT, entrou com o requerimento de sua aposentadoria e teve o benefício concedido quando já estava em pleno vigor o novo regramento instituído pela EC 103/2019, que incluiu o § 14 no art. 37 da CRFB/88 dispondo que a aposentadoria concedida utilizando tempo de contribuição decorrente de emprego público acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição - Não há margem legal ou constitucional para afastar a aplicabilidade do regramento constitucional instituído com a EC 103/2019 tendo em vista que inexiste direito adquirido a regime jurídico. O advento de eventuais alterações legais e constitucionais nas regras que regem o vínculo jurídico de trabalho do servidor ou empregado público não importa em ofensa às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido -
Conforme tese fixada pelo STF no Tema 606 da repercussão geral, a concessão de aposentadoria a empregado público inviabiliza a permanência no emprego por aplicação direta do art. 37, § 14, da CRFB, sendo excetuados apenas os casos de aposentadorias concedidas anteriormente à entrada em vigor da EC 103/2019. Não sendo este o caso dos autos, inexiste ilegalidade a justificar a decretação da nulidade do ato de dispensa do empregado público, não havendo margem legal para a concessão de sua reintegração
- Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal na forma do art. 85, § 11, e observada a regra do art. 98, § 3º, ambos do CPC/15 - Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50017789220234036110, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AVANHANDAVA. REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA NO EMPREGO. INADMISSIBILIDADE. Pretensão do autor de ver anulado ato administrativo que o exonerou do serviço público. em razão da concessão de aposentadoria voluntária. [...] Mérito. Empregado público regido pela CLT e aposentado pelo RGPS após a entrada em vigor da EC 103/19. Descabimento do pedido de reintegração ao serviço público.
Permanência no emprego após a aposentadoria possível tão somente no regramento anterior, não havendo direito adquirido a regime jurídico. Inteligência do art. 6º da EC nº 103/19 e do art. 37, § 14, da CF, bem como do decidido pelo STF no Tema nº 606 de repercussão geral. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10013461320238260438 Penápolis, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 14/08/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, estando a r. sentença em total conformidade com a legislação constitucional aplicável e com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, não havendo ilegalidade no ato de desligamento, resta afastada, por conseguinte, a pretensão de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CESAR PAULA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar